Tribunal: TJBA
Processo: 8045599-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045599-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE JORGE VASCONCELOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSIONÁRIA DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO - NÃO APRESENTADO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO QUE VINCULASSE O CONTRATO APRESENTADO AO DÉBITO EXIGIDO. ÔNUS DA RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE PARA PROCEDER À RESTRIÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8045599-36.2022.8.05.0001, na qual figuram como Apelante e Apelada as pessoas acima mencionadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento
ao recurso da autora, conforme voto do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado – Relator

FOMV